Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIGITALIZAÇÃO. IMPERFEIÇÕES. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
I. O indeferimento da petição inicial não pode ser endossado no plano recursal quando se verifica que a emenda foi plenamente atendida ou quando ao juiz remanesce medida apta a suprir a pendência detectada.
II. Recurso conhecido e provido.